Tribunal: TJSP
Processo: 1002026-02.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
1. Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Irrelevância da tempestividade da impugnação aos embargos para os efeitos da revelia. 4. Inexistência de violação do art. 10, do C.P.C. Oportunidade de indicação de provas e oferta de memoriais na instância de origem concedida pelo magistrado condutor do processo. 5. Preenchimento abusivo de promissória.

Ementa:
1. Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Irrelevância da tempestividade da impugnação aos embargos para os efeitos da revelia. 4. Inexistência de violação do art. 10, do C.P.C. Oportunidade de indicação de provas e oferta de memoriais na instância de origem concedida pelo magistrado condutor do processo. 5. Preenchimento abusivo de promissória. Possibilidade de preenchimento posterior. Abusividade não demonstrada pela embargante. 6. Alegação de novação. Termos de contrato que não permitem a inferência de que os títulos objeto de execução foram abrangidos pela avença. 7. Recurso desprovido.